Tribunal: TJDFT
Processo: 0768677-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0768677-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela excipiente, CARLITA PEREIRA DE ARAUJO, contra decisão monocrática (ID 79962865), a qual não conheceu do incidente de suspeição, apresentado contra Juíza de Direito, Dra. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, na condução dos autos de ação em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília. Em seu recurso, a embargante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo liminar para suspender a audiência marcada para 21/01/2026; b) o reconhecimento da omissão existente na decisão agravada; c) a análise fundamentada do pedido de suspensão, considerando o risco de dano irreparável e a utilidade do incidente de suspeição; d) a reforma da decisão para garantir prestação jurisdicional completa. Sustenta estar presente omissão objetiva na decisão agravada, porquanto não houve manifestação sobre pedido essencial e urgente, o qual visa impedir a realização da audiência de instrução marcada para 21 de janeiro de 2026. Alega existir periculum in mora extremo, pois a audiência ocorrerá em poucos dias, e sua realização poderá causar dano irreversível, como instrução desnecessária, custos adicionais e perpetuação de constrição indevida. Argumenta comprometer a utilidade do próprio incidente a condução da audiência por magistrada cuja suspeição está sendo discutida, tornando inócuo o provimento jurisdicional futuro (ID 80143953). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, a embargante afirma existir omissão objetiva no julgado, porquanto não houve manifestação sobre pedido essencial e urgente, o qual visa impedir a realização da audiência de instrução marcada para 21 de janeiro de 2026. Alega existir periculum in mora extremo, pois a audiência ocorrerá em poucos dias, e sua realização poderá causar dano irreversível, como instrução desnecessária, custos adicionais e perpetuação de constrição indevida. Argumenta comprometer a utilidade do próprio incidente a condução da audiência por magistrada cuja suspeição está sendo discutida, tornando inócuo o provimento jurisdicional futuro. Todavia, a despeito das alegações da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível a inexistência de quaisquer das hipóteses legais de suspeição, razão pela qual o incidente não foi conhecido. Consequentemente, não está presente a alegada probabilidade do direito, requisito sem o qual é inadmissível o deferimento do pleito de efeito suspensivo. O pronunciamento judicial detalhou os atos judiciais nos quais a embargante alega existir atuação dotada de parcialidade da magistrada na condução do processo, quais sejam: “a) suspensão indevida dos embargos e reconhecimento tardio de erro material; b) desconsideração da garantia integral do crédito; c) recusa do julgamento antecipado da lide; d) criação artificial de fase instrutória; e) contradição interna e designação de audiência sem finalidade legítima.” Logo em seguida, fundamentou estarem “as razões e os fundamentos declinados nas decisões judiciais, mesmo entendidas pela parte como indicativas de eventual pessoalidade do julgador”, “sujeitos a controle judicial próprio através de recurso competente previsto pela legislação processual, por meio do qual permite a parte, ou mesmo ao interessado, requerer nova análise da questão, pedir esclarecimentos, anulação, invalidação ou reforma do julgado (art. 994 do CPC)”. Ou seja, a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de suspeição, porque sujeitos a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC). De outro lado, conforme esclareceu a decisão embargada, a hipótese de suspeição do julgador diz respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, especialmente quando “existir amizade e inimizade”, “recebimento de presentes”, “aconselhamento das partes”, “interessado no julgamento da lide” ou mesmo quando “for credor ou devedor de qualquer da partes”, revelando situação capaz de comprometer a capacidade de o magistrado exercer a jurisdição com imparcialidade o julgador (art. 145 do CPC). Nesse quadro, pontuou o julgado: "eventual exigência judicial, determinação, imposição ou obrigação judicial infundada, sem embasamento legal, a ensejar quebra da imparcialidade, representa hipótese de retificação através de recurso processual adequado, inexistindo situação nos autos a qual torne a magistrada suspeita”. Contudo, os fatos narrados pela parte, exclusivamente relacionados aos fundamentos declinados em decisão judicial, demonstrou claramente inexistir prova mínima nos autos de vínculo a revelar eventual comprometimento da neutralidade da julgadora. Confira-se: “Quanto à suposta publicação em rede social pela magistrada de “divulgação, vídeo em que a magistrada atua como promotora comercial de produtos de consumo”, não restou demonstrada relação alguma de tais fatos com a presente demanda, não sendo suficiente para demonstrar qualquer hipótese de suspeição do art. 145 do CPC. Ademais, tais fatos já estão sendo apurados pelo CNJ, como afirma a própria excipiente. (...) Com efeito, o incidente em tela revela, em verdade, a existência de insurgência quanto aos fundamentos de mérito das decisões, as quais já foram impugnadas por meio dos Agravos de Instrumento no 0747184-65.2025.8.07.0000, 0734047-16.2025.8.07.0000 e 0731892-40.2025.8.07.0000.” Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.” (07242779820228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022) “(...) 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados.” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023) “(...) O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador.” (07058426420228070005, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023) Aduz a embargante existir omissão “por completo sobre este pleito específico e urgente. Não houve qualquer menção, análise ou fundamentação acerca da suspensão da audiência de 21/01, muito menos sobre o periculum in mora decorrente de sua iminente realização”. Não há omissão a ser suprida, porquanto o pedido de suspensão da audiência estava vinculado ao próprio incidente de suspeição, o qual não foi conhecido por ausência das hipóteses legais de suspeição, circunstância a qual impede o exame de quaisquer requerimentos acessórios, inclusive de natureza cautelar. A apreciação de efeito suspensivo ou de tutela de urgência pressupõe a superação do juízo mínimo de admissibilidade do meio processual utilizado. Inexistente esse pressuposto, o órgão julgador não está obrigado a adentrar na análise do mérito do pleito, nem de seus requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora). Assim, a decisão limitou-se corretamente ao ponto logicamente antecedente, qual seja o não conhecimento do incidente, tornando juridicamente prejudicada a apreciação da medida suspensiva pretendida. Portanto, a ausência de manifestação específica sobre a suspensão da audiência não configura omissão, mas simples consequência lógica do reconhecimento da inadmissibilidade do incidente, esgotando a cognição possível na espécie e afastando o dever de enfrentar pedidos cautelares a ele subordinados. Com efeito, alegando existir vício no decisum, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o qual não se adéqua a qualquer das hipóteses de admissão de oposição dos embargos declaratórios. A valoração judicial dos fatos contrária à posição defendida pela impetrante não caracteriza, por evidente, à omissão no decisum. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação a atender unicamente aos seus interesses, algo não admitido na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator